Tribunal: TJMT
Processo: 1033591-07.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033591-07.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACOB VILARINHO PIO - CPF: 361.345.971-04 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE

DA TAXA DE JUROS E DOS SEGUROS. ABUSIVIDADE PARCIAL CONFIGURADA. COBRANÇA EXCESSIVA DE TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
consumidor
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta em face de Banco Volkswagen S.A., visando a declaração de nulidade de cláusulas abusivas em contrato de financiamento veicular, com restituição de valores pagos a maior e revisão das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança

da taxa de juros remuneratórios; (
ii
) examinar a legalidade da contratação de seguros no ato da celebração do contrato; (
iii
) aferir a regularidade e a proporcionalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro contratual; e (
iv
) definir a possibilidade de restituição dos valores pagos a maior, inclusive em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CET é lícito quando previsto contratualmente e composto por encargos informados ao consumidor, não se confundindo com a taxa de juros remuneratórios. Não restando comprovada a cobrança de juros além dos contratados, afasta-se a alegação de abusividade.

A contratação de seguros facultativos, firmada por meio de instrumentos autônomos e com expressa anuência do consumidor, não configura venda casada, ausente prova de imposição pela instituição financeira.

A tarifa de cadastro, embora lícita no início da relação contratual, revela-se excessiva no valor de R$ 845,00, sendo razoável sua redução para R$ 500,00, conforme os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A tarifa de registro contratual é indevida na ausência de comprovação da efetiva realização do registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, descumprindo o ônus probatório da instituição financeira.

Os valores pagos a maior a título de tarifas indevidas devem ser restituídos em dobro, por se tratar de cobrança posterior a 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada no julgamento do
EAREsp
676.608/RS pelo STJ.

Os consectários legais devem observar a Lei nº 14.905/2024, aplicando-se, até sua vigência, os juros pela Taxa Selic e, após, correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Selic, deduzido o índice de correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança da taxa de juros remuneratórios é válida quando prevista contratualmente e não comprovada a aplicação de encargos superiores aos pactuados.

A contratação de seguros facultativos mediante instrumentos autônomos e com anuência expressa do consumidor não configura venda casada.

A tarifa de cadastro, embora admissível, deve observar critérios de razoabilidade, sendo passível de redução judicial quando excessiva.

A tarifa de registro contratual é indevida quando ausente comprovação da efetiva prestação do serviço pela instituição financeira.

Valores cobrados indevidamente após 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, quando violada a boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 389, 405 e 406; CDC,
arts
. 6º, VIII, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.251.331/RS, Tema 620; STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Corte Especial,
DJe
30.03.2021; TJ-SP, Ap.
Cív
. 1008467-58.2023.8.26.0223; TJ-MT, Ap.
Cív
. 10202201320238110002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JACOB VILARINHO PIO
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na
Ação de Revisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Narra o autor que celebrou com a instituição financeira, em 06/12/2022, Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, no valor total de R$ 52.356,11, a ser quitado em 60 parcelas mensais, à taxa de juros de 1,82% ao mês.

Sustenta que o contrato conteria encargos abusivos, notadamente tarifas de cadastro, registro de contrato, seguros e encargos, os quais teriam elevado artificialmente o valor financiado e das parcelas mensais.

Alega, ainda, a ocorrência de venda casada, afirmando que os seguros foram impostos no momento da contratação, sem possibilidade real de escolha por outra seguradora, bem como que a tarifa de registro de contrato e a tarifa de cadastro seriam excessivamente onerosas.

Defende, por fim, que, embora a taxa de juros nominal prevista seja de 1,82% ao mês, a taxa efetivamente aplicada alcançaria percentual superior
(
2,31%
)
, circunstância que justificaria o recálculo das parcelas e a restituição dos valores pagos indevidamente, inclusive em dobro.

Em contrarrazões, o banco apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando que as cobranças estão em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os precedentes qualificados em sede de recursos repetitivos.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOSREGENOLDFERNANDES (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Arguiu a
parte apelada
que o recurso interposto pela
parte apelante
não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...]

não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelaçãonº 63258/2012,relatoraDesembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeitoapreliminar
suscitada.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JACOB VILARINHO PIO
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na
Ação de Revisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S.A., nos seguintes termos:

“
MÉRITO

Verifica-se que os pedidos da petição inicial, basicamente, se resumem à pretensão de revisão das cláusulas contratuais que, supostamente, ensejaram obrigações iníquas. Tais irresignações serão analisadas em tópicos.

No ponto, para esse desiderato, vale fixar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, passando ao largo qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Aliás, é certo que incumbe à parte demandante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela demandada, inclusive, elencando de forma clara e objetiva o índice utilizado para cada encargo que julga ser exorbitante.

Com efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe fazer análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos autos.

Nesse sentido:

[...]

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial.

Pois bem.

DOCET

A parte autora alega na exordial que houve cobrança de juros em desconformidade com os juros previsto no contrato, alegando cobrança abusiva.

Em que pesem os argumentos da parte autora, verifico que não merece prosperar.

Observa-se que a aplicação dos juros ao mês se encontra em consonância com o contratado, visto que se trata deCET (Custo Efetivo Total) devidamente previsto no pacto, o qual além de incluir os juros ao mês contratado, incide também outros encargos contratados.

Destaca-se, quanto ao CET (Custo Efetivo Total), que se trata de uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo, o IOF, tarifas bancárias,
seguros, etc.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Vejamos a jurisprudência:

[...]

Assim, não tendo restado apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado percentual diverso do informado no CET, não se há de falar em abusividade do ato.

Via de consequência, merece ser rejeitado o pleito do autor que trata de autorização para efetuar o pagamento da parcela que entende devida

DO SEGURO

Acerca da possibilidade de inclusão de contratação de seguro, destaco o entendimento do STJ pela legalidade das cobranças, a exemplo do seguinte julgado do TJMT:

[...]

Em análise ao contrato objeto dos autos, têm-se que a tarifa
possue
disposição clara, inclusive, com a possibilidade de aceite (sim ou não), não podendo, então, ser considerada que houve controvérsia na contratação ou ausência de autonomia do demandado ao celebrar sua contratação, devendo o pleito ser rejeitado.

DO REGISTRO DO CONTRATO

Com relação à tarifa de registro, tal tarifa é correspondente ao registro do contrato do bem no órgão competente (Detran), conforme anotação gravada no documento do veículo, já que o bem é proveniente de alienação fiduciária tal procedimento é comum.

A tarifa fora tratada no Resp. 1.578.553/SP, como a seguir transcrito:

[...]

Assim, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com astarifasderegistro do contrato, desde que efetivamente prestado, que restou devidamente comprovada a realização das referidas diligências, devendo, portanto, ser mantida a cobrança.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

A tarifa fora tratada no Resp. 1.578.553/SP, como a seguir transcrito:

[...]

No que tange à tarifa avaliação do bem, observa-se sua comprovação em Id. 178508007, tendo sido realizada a juntada do respectivo laudo de vistoria do veículo objeto do contrato, logo a aludida tarifa deve ser mantida.

Assim, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com astarifasdeavaliaçãode bem, desde que efetivamente prestados, que restou devidamente comprovada a realização da referida diligência, devendo, portanto, ser mantida a cobrança.

TARIFA DE CADASTRO

Quanto atarifadecadastro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, os quais seguiram o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que “Permanece válida aTarifadeCadastroexpressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo nº 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título deTarifadeCadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Vejamos o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do tema:

[...]

Assim, atarifadecadastro deve ser mantida.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a devolução em dobro dos valores que entende terem sido cobrados indevidamente.

Contudo, considerando que não foi reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, não há valores a serem restituídos à parte autora.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos da exordial.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.”

Pois bem.

De início, cumpre registrar que, nos termos da Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas em contratos bancários, impondo-se à parte autora o ônus de impugnar especificamente os encargos que entende ilegais, com demonstração concreta de sua abusividade. Assim, a análise recursal deve
se
restringir às matérias efetivamente devolvidas ao conhecimento deste Tribunal.

No caso em apreço, a
alegação de que a taxa de juros efetivamente aplicada seria superior à pactuada carece de respaldo probatório.
Com efeito, o
simples exercício aritmético apresentado pelo apelante, desconsiderando a composição do
Custo Efetivo Total
e os encargos contratualmente previstos, não demonstra cobrança de juros remuneratórios acima do percentual ajustado, razão pela qual não há falar em recálculo das parcelas ou restituição de valores.

Reitera-se, como bem
assentado na sentença,
que
o
Custo Efetivo Total
não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, porquanto representa indicador que engloba, além dos juros, todos os encargos incidentes durante o período de normalidade do contrato, tais como tributos, tarifas e seguros. A sua previsão decorre de exigência normativa do Banco Central, constituindo instrumento de transparência ao consumidor, não havendo ilegalidade em sua cobrança quando expressamente pactuada e devidamente informada, como se verifica no caso concreto. Inexistindo prova de que tenha sido aplicado percentual diverso daquele informado no contrato, inviável reconhecer qualquer abusividade.

No que se refere à
contratação dos seguros
, não prospera a alegação de prática abusiva ou de venda casada.

Nos termos do
art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
, a configuração da venda casada exige a demonstração de condicionamento do fornecimento do produto ou serviço principal à aquisição de outro, com supressão da liberdade de escolha do consumidor e obtenção de vantagem indevida pelo fornecedor. A mera oferta conjunta de serviços, por si só, não é suficiente para caracterizar a prática vedada, sendo indispensável prova concreta de que a contratação do seguro constituiu condição para a concessão do financiamento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 972
, firmou entendimento no sentido de que é ilícita a imposição de seguro vinculado ao contrato de financiamento, especialmente quando restringida a escolha do consumidor a seguradora indicada pela instituição financeira. Todavia, a configuração da abusividade pressupõe a comprovação de que o consumidor foi compelido a contratar o seguro como requisito para obtenção do crédito, ônus que incumbia à parte autora.

No caso concreto, os autos evidenciam que os seguros foram contratados por meio de
instrumentos autônomos
, distintos do contrato principal de financiamento, contendo informações claras e individualizadas acerca da natureza dos produtos, coberturas, vigência e valores dos prêmios, além de previsão expressa das parcelas correspondentes. Consta, ainda,
assinatura específica da parte autora
nas cédulas de contratação dos seguros, circunstância que afasta a presunção de imposição automática e indica a formalização de negócios jurídicos distintos, com anuência expressa do consumidor.

Ressalte-se que a contratação de múltiplos seguros, com valores discriminados e finalidades diversas, explica o montante global mais elevado dos prêmios no caso concreto, não se podendo inferir, a partir do valor isoladamente considerado, a existência de ilegalidade. Ademais, trata-se de seguros
acessórios e facultativos
, cuja adesão não se mostra juridicamente obrigatória, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a demonstrar que o financiamento somente seria concedido mediante a sua contratação ou que tenha sido inviabilizada a liberdade de escolha do consumidor.

Assim, ausente prova de condicionamento da concessão do crédito à adesão aos seguros ofertados, bem como demonstrada a regularidade formal da contratação,
não se configura a alegada venda casada
, devendo ser mantida a validade das cláusulas relativas aos seguros pactuados.

No que concerne à
tarifa de cadastro
, cumpre registrar, inicialmente, que a sua cobrança é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que observados determinados requisitos, notadamente: (i) que seja cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; e (
ii
) que haja previsão contratual expressa, conforme dispõe a
Súmula nº 566/STJ
e a regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

A tarifa de cadastro destina-se a remunerar os procedimentos iniciais de coleta, conferência e tratamento de dados do consumidor, bem como a realização de consultas a bases cadastrais e sistemas de proteção ao crédito, não se exigindo, para a sua validade, a comprovação individualizada de cada ato praticado. Todavia, embora lícita em sua essência,
a tarifa de cadastro não se encontra imune ao controle judicial
, estando sujeita à aferição de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do
art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor
, que veda a imposição de vantagem exagerada ao consumidor.

No caso concreto
, verifica-se que a tarifa de cadastro foi cobrada no montante de
R$ 845,00
, valor que, à luz das circunstâncias do contrato, revela-se excessivo. Com efeito, o financiamento celebrado possui valor aproximado de R$ 52.356,11, prazo de 60 meses, taxa de juros de 1,82% ao mês e já contempla outros encargos relevantes, como seguros contratados e tarifa de registro (esta última afastada por ausência de comprovação da prestação do serviço). Ainda assim, o banco recorrido não apresentou qualquer justificativa concreta para a fixação da tarifa de cadastro em patamar tão elevado, limitando-se a sustentar genericamente a sua legalidade.

Ressalte-se que a complexidade do serviço de cadastro
não se altera em razão do valor do financiamento
, uma vez que as consultas realizadas, a análise de risco e o tratamento de dados cadastrais seguem padrões semelhantes, independentemente de o contrato envolver montante maior ou menor. Assim, a cobrança de valor que supera significativamente os parâmetros usualmente praticados no mercado acaba por desnaturar a finalidade da tarifa, assumindo caráter desproporcional em relação ao serviço efetivamente prestado.

Nesse contexto, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, entendo caracterizada a
onerosidade excessiva
da tarifa de cadastro no valor originalmente cobrado. Não se trata de afastar integralmente a cobrança, porquanto não demonstrado que a tarifa tenha sido exigida em contratação anterior entre as partes, presumindo-se, portanto, tratar-se do início do relacionamento contratual. Contudo,
impõe-se a readequação do valor
a patamar mais compatível com a natureza e a complexidade do serviço.

Tal entendimento se harmoniza com a orientação consolidada dos Tribunais, segundo a qual, embora seja legítima a cobrança da tarifa de cadastro no início da relação contratual, o valor exigido submete-se ao controle judicial, sendo passível de redução quando evidenciada desproporção entre o montante cobrado e a natureza do serviço prestado, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“
Legitimidade da cobrança da tarifa de cadastro, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, em 28/8/2013, do recurso repetitivo REsp nº 1 .251.331/RS Relatoria da E. Ministra Maria Isabel Gallotti – Súmula 56 do STJ – Apesar da legalidade da cobrança da tarifa, no início da relação contratual entre consumidor e a instituição financeira, o valor de
R$ 845,00
se mostra abusivo, representando quase 100% de uma parcela mensal do mútuo, o que demonstra ser exorbitante – Abusividade reconhecida, conforme entendimento desta Câmara – Sentença reformada em parte para reconhecer a abusividade do valor da tarifa de cadastro, reduzindo-a para R$ 200,00
.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1008467-58 .2023.8.26.0223 Guarujá, Relator.:
Helio
Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/01/2024)

“
A tarifa de cadastro é válida apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, conforme Súmula 566/STJ e Tema 620/STJ, podendo, contudo, sofrer controle de onerosidade excessiva.
A cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$ 1.099,00 caracteriza onerosidade excessiva, pois se distancia dos valores usualmente praticados e carece de justificativa concreta, impondo sua redução a montante proporcional
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10201817920248110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025, grifo nosso)

À vista dos valores usualmente praticados no mercado para serviços dessa natureza e das peculiaridades do caso concreto,
mostra-se razoável a fixação da tarifa de cadastro no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, valor que preserva a remuneração do serviço prestado pela instituição financeira sem impor desvantagem exagerada ao consumidor, com restituição dos valores pagos a maior e recálculo das parcelas vincendas, observados os parâmetros contratuais remanescentes.

No que se refere à
tarifa de registro do contrato
, assiste razão ao apelante.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do
Tema 958 (REsp 1.578.553/SP)
, admite a cobrança da despesa com o registro do contrato e da alienação fiduciária, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, não se tratando, portanto, de cobrança automática ou presumida.

A validade da tarifa de registro está diretamente vinculada à demonstração de que houve, de fato, o registro da alienação fiduciária do veículo junto ao órgão de trânsito competente, providência indispensável para a produção de efeitos do gravame perante terceiros. Trata-se de serviço externo, objetivo e facilmente verificável, cujo ônus probatório incumbe à instituição financeira que promove a cobrança, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como à luz do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, embora haja previsão contratual da referida tarifa, não se encontra nos autos qualquer documento idôneo que comprove a efetiva realização do registro do contrato, tais como anotação da alienação fiduciária no CRV/CRLV, extrato do RENAVAM ou comprovação de registro eletrônico perante o órgão de trânsito. A simples previsão contratual ou a alegação genérica de que se trata de procedimento padrão não se mostram suficientes para suprir a ausência de prova da prestação do serviço.

Ressalte-se, ademais, que a comprovação do registro constitui providência de fácil acesso à instituição financeira, que detém pleno domínio dos sistemas de registro e das informações relativas à formalização do gravame, razão pela qual a ausência de demonstração concreta da prestação do serviço inviabiliza a manutenção da cobrança.

Oportunamente, destaca-se:

“
Conforme o Tema958/STJ (REsp 1.578.553/SP), é válida a cobrança de tarifas de registro e de avaliação do bem, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

Inexistindo prova do efetivo registro do contrato no órgão de trânsito, revela-se indevida a cobrança da tarifa de R$ 316,00, impondo-se sua restituição
.” (
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10202201320238110002, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 28/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2025)

“
O lançamento do gravame da alienação fiduciária em garantia no DETRAN consiste em conduta obrigatória a ser efetuada pela instituição financeira, para fins de comprovar a prestação do serviço apto para justificar a respectiva cobrança. É abusiva a cobrança da tarifa de registro do contrato quando não demonstrada a prestação do serviço correspondente
.” (TJ-MG - AC: 00461005120168130216, Relator.: Des. (a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 11/10/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/10/2023)

Dessa forma, não comprovada a efetiva realização do registro da alienação fiduciária, impõe-se o reconhecimento da indevida cobrança da tarifa de registro do contrato, nos termos da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça,
devendo ser acolhido o pedido revisional nesse ponto
, para afastar a cobrança da tarifa de registro de contrato, determinando-se o recálculo das parcelas e a restituição dos valores pagos a maior
.

Quanto à
forma de restituição dos valores
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dosEmbargosde DivergênciaemAgravoemRecurso Especial nº 676.608/RS, firmou o entendimento de que a repetição do indébitoemdobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva. Todavia, naquele mesmo julgamento, a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão, determinando que o novo entendimento seria aplicável apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso concreto, consta dos autos que a primeira cobrança se iniciouem06/01/2023, conforme documento acostado no ID 336964874.

Desse modo, considerando que as cobranças começaram a ocorrer após 30/03/2021, data da publicação do retromencionado julgado,
a restituição do valor deve seremdobro
, visto que a conduta da recorrida contraria a boa-fé objetiva, conforme descrito no referido
decisum
:

“
EMBARGOSDE DIVERGÊNCIAEMAGRAVOEMRECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃOEMDOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC).DESINFLUÊNCIADA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. [...] 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] A restituiçãoemdobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...]
Modulação dos efeitos
:Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para queo entendimento aqui fixado quanto à restituiçãoemdobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamenteemrelação às cobranças indevidasemcontratos de consumoque não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão
.” (STJ -
EAREsp
: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL,Data de Publicação:
DJe
30/03/2021)

No tocante aos juros e correção monetária, tenho que,emse tratando de relação contratual, os juros moratórios deverão ser computados a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil, e a correção monetária, a contar da data do efetivo prejuízo, consoante Súmula 43 do STJ.

Necessário, ainda, reconhecer as alterações significativas promovidas pela publicação da Leinº 14.905/2024aos dispositivos do Código Civil que tratam dos consectários legais(
arts
. 389 e 406), tendo a referida norma estabelecido que,nas hipótesesemque nãohouver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II), ocorridaem1º/07/2024.

Assim, com a entradaemvigor da Lei nº 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser calculadoconforme aTaxa Selic,emconsonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas112e 1368), até a dataemque a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

À vista do conjunto probatório e dos fundamentos expendidos, conclui-se que a controvérsia não reclama a invalidação do contrato nem a revisão ampla de suas cláusulas, mas sim o exercício do controle judicial dos encargos contratuais, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da boa-fé objetiva.

Com efeito, inexistem elementos aptos a infirmar a legalidade da taxa de juros pactuada, do Custo Efetivo Total e da contratação dos seguros, que se mostram compatíveis com a regulamentação aplicável e com a jurisprudência consolidada.

Por outro lado, impõe-se a intervenção judicial pontual para coibir excessos específicos, consubstanciados na cobrança desproporcional da tarifa de cadastro e na exigência de tarifa de registro sem a correspondente comprovação da prestação do serviço, preservando-se, assim, o equilíbrio contratual e a função corretiva do Judiciário, sem desnaturar a avença celebrada entre as partes.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por JACOB VILARINHO PIO, para:

Afastar a cobrança da tarifa de registro de contrato
, pelas razões acima expostas;

Reduzir o valor devido a título de tarifa de cadastro para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao disposto no art. 51, IV, do CDC.

Determinar o recálculo das parcelas devidas;

Determinar a
restituiçãoemdobro dos valores
pagos a maior
, com juros moratórios a contar da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ),determinando, ainda, queos consectários legaisobservemo disposto na Lei nº 14.905/2024, aplicando-se:
(i)
até a dataemque a nova legislação começou a produzir efeitos, o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic,emconsonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112); (
ii
)
após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA como índice de correção monetária e, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte anteriormente vencida, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026